Tribunal: TJPA
Processo: 0010749-46.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010749-46.2018.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO CARDOSO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO (art. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE QUE NÃO SE APLICA À ESPÉCIE. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO A DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO SEGURO E CONTUNDENTE DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITIVA E CONFIRMADO EM JUÍZO. COESÃO COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0010749-46.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FRANCISCO CARDOSO DE SOUSA (Defensoria Pública Estadual)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Francisco Cardoso de Sousa,
nascido dia 09.10.1996, contra a r. sentença prolatada dia 01.02.2023 pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o
condenou à pena de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente semi-aberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, inciso I (redação antiga), do CP.

A denúncia foi oferecida dia 21.05.2018 (id 13380117) e devidamente recebida na data de 23.05.2018 (id 13380118, fl. 2), sendo que após trâmite processual regular, a pretensão punitiva foi julgada totalmente procedente pelo MM. Juízo monocrático que o condenou à pena descrita acima (ID 13380180).

Ante o decreto condenatório, insurge-se por meio do presente Apelo pleiteando nulidade da sentença por violação ao art. 315, §2º, VI, do CP; absolvição por se tratar de decisão baseada em provas ilícitas, em ausência de provas de autoria e reconhecimento de pessoas ilegal.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pela total improcedência dos pedidos constantes do Apelo (ID 13380192).

Após sorteio, em 29.03.2023, os autos foram conclusos à desembargadora Vânia Silveira e remetidos à Procuradoria de Justiça que, em 18.05.2023, opinou pelo conhecimento e total improvimento (id 14160001).

Por determinação administrativa, consoante MEM-2023/31195 - TJPA, os autos foram redistribuídos, vindo-me conclusos em 31.08.2023.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

Da preliminar

Da nulidade da sentença - inobservância ao art. 315, §2º, VI, do CPP

Em sua defesa, o APELANTE suscitou a ilegalidade da invasão de domicílio mesmo diante da suposta autorização da moradora e invocou precedente do Superior Tribunal de Justiça em AgRg no HC 612.972/SP, razão pela qual pleiteia a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo sentenciante para que profira nova sentença de acordo com o precedente invocado ou demonstrando a superação ou distinção do precedente.

Contudo, adianto que não assiste razão à defesa.

Narra a denúncia que no dia 8.4.2018, por volta das 19h30min, o denunciado/apelante abordou a vítima que se deslocava de motocicleta pela Av. Centenário, sentido Rod. Augusto Montenegro, nesta capital e lhe subtraiu cartões de crédito, carteira de habilitação, documentos da moto Honda CB 300, placa NSE-7907, em nome de Ivaldo da Costa Roseo, comprovantes de votação, cartões de alimentação e de plano de saúde, conta de energia elétrica e a carteira porta cédula com a importância de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).

No dia 16.04.2018, a vítima foi acionada pela autoridade policial para comparecer à delegacia, tendo em vista que, após denúncia anônima por tráfico de drogas, o denunciado/apelante foi abordado por policiais civis da Seccional da Marambaia e em sua residência foram encontrados os documentos e demais pertences da vítima.

Na delegacia, a vítima não titubeou em reconhecer o recorrente como o autor do roubo de seus documentos e pertences, sendo que durante audiência judicial (id 13380163), a vítima informou que após reconhecê-lo, o delegado responsável a informou que seus documentos e pertences foram encontrados justamente na residência da pessoa que a mesma havia reconhecido.

Segundo os autos, consta Termo de Declaração (id 13380115, fls. 13/14), em que ficou registrado que a equipe policial responsável, em diligência para apurar a ocorrência, ao encontrar o endereço, acionou os moradores da residência e os policiais foram autorizados por Jéssica dos Santos de Miranda, RG nº 8466055 - PC/PA (companheira do acusado), a ingressar na residência, momento em que Francisco Cardoso, conhecido como “NEGUINHO” tentou empreender fuga, mas foi detido, pois a casa estava cercada por policiais. Durante a revista, foram encontrados os documentos e os pertences da vítima Ivan Viegas Santos. Ao ser questionado, o recorrente informou que os havia encontrado em via pública.

Se por um lado a defesa alega que custa crer que Jéssica Santos, companheira do acusado, teria anuído de forma espontânea com o ingresso policial à residência, por outro lado a este Juízo custa entender qual seriam os interesses do acusado em “achar” documentos e pertences de terceiro em plena via pública e levar para sua casa, quando deveria tê-los apresentado à autoridade pública.

Neste ponto, verificam-se verdadeiras inversões de valores, pois custa-se crer em uma conduta que se coaduna aos ditames legais, bem como colaborativa às atribuições policiais enquanto agentes responsáveis pela segurança pública de toda uma sociedade, em detrimento de uma conduta que em nada condiz com o dever de ter apresentado os documentos “achados” em via pública à autoridade competente.

Não há nos autos nenhum sinal ou testemunho de Jéssica Santos de que não teria autorizado a entrada dos policiais na residência. No mais, não há relatos ou evidências de qualquer tipo de violência ou truculência que pudessem caracterizar a alegada invasão de domicílio pelos Policiais Civis que foram até o local averiguar denúncia de tráfico de drogas.

Por fim, insta registrar que a condenação do recorrente não se baseou unicamente no fato de os documentos e pertences da vítima terem sido encontrados na residência do denunciado/apelante.

Portanto, rejeito a tese de inobservância de precedente judicial, posto que completamente inaplicável ao caso em concreto

Do mérito

Da absolvição pela ilicitude das provas

Afirma que a obtenção da prova ocorreu após violação de domicílio e que todas as provas produzidas nos presentes autos decorreram da prova obtida por meio ilícito, tendo em vista que os policiais violaram o domicílio em razão de denúncia anônima de ocorrência de tráfico de drogas, nada tendo encontrado lá nesse sentido.

Deixo de analisar a referida tese, posto que devidamente refutada pelos fundamentos acima durante a análise da preliminar suscitada, os quais refletem o entendimento desta relatoria de que restou devidamente configurada a licitude da conduta policial pelo consentimento da moradora da residência.

Da falta de provas de autoria. Reconhecimento de pessoas ilegal

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que durante a fase pré-processual de investigação policial preliminar a autoridade policial não seguiu a forma determinada em lei para a realização do reconhecimento de pessoas, o que torna aquele ato nulo por violação ao disposto no artigo 226 do CP e ao devido processo legal.

Acrescenta que há outra violação de regra para a produção da prova, pois a pessoa a ser reconhecida deve ser colocada ao lado de outras que com ela tiverem semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la, como determina o inciso II do art. 226, do CPP, o que afirma não ter ocorrido nos presentes autos.

Adianto que não há como prosperar.

Consta dos autos (id 13380115, fl.10) que o recorrente fora colocado em uma sala de vidro juntamente com outros homens com características semelhantes e a vítima não titubeou em reconhecê-lo.

Durante seu depoimento em juízo (id 13380163), a vítima confirmou o procedimento realizado em sede policial, afirmando que o recorrente estava junto com outros 4 (quatro) homens semelhantes, sem algemas, que ficaram de costas, lado e frente e em todos os momentos foi categórico em reconhecer a mesma pessoa.

Durante seu depoimento descreveu de forma segura que no momento do crime o apelante estava de bermuda, sem camisa e descalço. Que o local da infração permitia ter boa visualização do agente e que o mesmo é “pessoa de cor” assim como a vítima, sendo somente “pouca coisa” mais claro.

Durante as perguntas da defesa, a vítima informou que as outras pessoas que estavam para o reconhecimento uma era “moreno mais claro”, a outra era “moreno mais escuro, não tanto quanto ele (recorrente)” e que não tinha nenhum branco.

Percebe-se claramente que, ao contrário do que afirma a defesa, não há elementos para invalidar o procedimento policial referente ao reconhecimento pessoal do denunciado/apelante.

Nas palavras da Procuradoria de Justiça em seu parecer:

Inobstante a defesa rechace que houve descumprimento aos preceitos do art. 226, do CPP, para o reconhecimento do réu; estamos certos de quer não há que se olvidar do reconhecimento, porque a vítima foi firme ao deflagrar o acusado como o autor do crime, além de que também está respaldado nos demais meios de prova a autoria.

Neste sentido a jurisprudência abaixo:

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendido, em preliminar, nulidade do processo pela inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal. No mérito, absolvição por insuficiência probatória. 1. Nulidade do processo pela inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal. Inocorrência. A vítima efetuou o reconhecimento pessoal do apelante na fase inquisitiva, confirmando-o em Juízo, no contraditório. Ainda, o art. 226 do CPP não é norma cogente, pois estabelece meras recomendações quando do reconhecimento pessoal. 2. Condenação Legítima. Acusado que subtraiu para si, mediante grave ameaça, bens da vítima. Reconhecimento pela vítima na fase policial e em juízo. Dinâmica da ação devidamente comprovada por prova oral realizada, nada sendo produzido, de concreto, pela defesa, em benefício do acusado, de modo a inviabilizar a pretendida absolvição, ou para infirmar os relatos incriminadores. Idoneidade dos relatos da vítima. Precedentes. Negado provimento. (TJ-SP - APR: 15003009820198260428 SP 1500300-98.2019.8.26.0428, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 08/03/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/03/2022)

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, e voto em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento, mantendo-se todos os termos da sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2024